Tribunal: TJDFT
Processo: 0724637-67.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ASSINATURA. DIVERGÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FRAUDE. FORTUITO INTERNO. INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. EXCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR DE CADASTRO DE INADIMPLENTES.
1. A relação jurídica em apreço deve ser solucionada sob o prisma do Código de Defesa do Consumidor, haja vista autor e réu se enquadrarem, respectivamente, nos conceitos de consumidor e fornecedor, nos termos dos artigos 2o, 3o e 17, do referido diploma legal.
2. O fornecedor do serviço responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação de danos causados por falha na prestação dos serviços, salvo se demonstrada a inexistência do defeito ou a ocorrência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14 do CDC).
3. A atuação indevida de terceiro (fraude) não rompe o nexo causal entre a conduta da instituição financeira (falhas de segurança dos sistemas internos na avaliação das operações) e os danos suportados pelos consumidores, porquanto se trata de fortuito interno, relacionado aos riscos inerentes ao exercício da atividade lucrativa desempenhada pelo banco (teoria do risco da atividade).
4. Caracterizada a responsabilidade civil do réu, as partes devem retornar ao status quo ante, mostrando-se escorreita a declaração de inexistência de débito decorrente de contratos bancários não foram celebrados pelo consumidor e a consequente exclusão da negativação de seu nome em cadastro restritivo de crédito.
5. Recurso conhecido e não provido.